Tribunal: TJDFT
Processo: 0702440-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0702440-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. AGRAVADO: BARBARA JULIANA BIZERRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela OI S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, nos autos do PJE no 0710356-88.2017.8.07.0020, já em fase de cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “A requerida opôs impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em síntese, a incompetência deste Juízo para processar o cumprimento de sentença, por ser o crédito da autora concursal, o qual deve seguir procedimento específico de pagamento (id. 81932567). Referida questão já foi enfrentada anteriormente por este juízo, razão pela qual trecho da decisão será a seguir transcrito, a fim de evitar repetição e tautologia (id. 77482908): “Por outro lado, em consulta realizada por este Juízo na lista de credores, consta, no nome da autora, a informação “Crédito Pré Recuperação - Concursal - Devolvido à Oi”, "envio à Oi / devolvido concursal Pré RJ", https://recuperacaojudicialoi.com.br/wp-content/uploads/2020/10/relacao-oficios-30-10.pdf, inferindo-se que o crédito fora devolvido à requerida, por ser considerado concursal. Apesar de constar na lista que é crédito concursal, em verdade, trata-se de crédito extraconcursal, tendo em vista que a constituição do crédito ocorreu com o trânsito em julgado da sentença, que foi posterior ao pedido de recuperação (2016). Assim, considerando que o Juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, perante a qual tramita o processo de recuperação judicial do Grupo OI/ TELEMAR, determinou a retomada do cumprimento voluntário de sentença, sem a necessidade de expedição de ofício ao Juízo de Recuperação Judicial, dos créditos extraconcursais e de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do Aviso TJ-RJ no 78/2020, impõe-se o acolhimento do pedido de deflagração do cumprimento de sentença.” Desse modo, não merece acolhimento a impugnação ao cumprimento de sentença realizado. Prossiga-se, pois, nos termos da decisão de id. 77482908. Intimem-se.”. Em breve síntese, a recorrente informa que permanece em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações impostas no Plano de Recuperação Judicial; que o juízo agravado não é competente para prosseguir na fase executória, nos termos da jurisprudência dominante do STJ; que o crédito desses autos tem natureza concursal e procedimento próprio para seu pagamento, conforme já decidido pelo juízo da recuperação juntamente com o Administrador Judicial; que ainda que se entenda pela extraconcursalidade do crédito, o cumprimento de sentença se deu antes de 30.09.2020, motivo pelo qual a autora deve aguardar a ordem cronológica para pagamento do crédito; que para obedecer ao PRJ já homologado, dívidas posteriores ao pleito de recuperação judicial, bem como da homologação do PRJ, também estão sujeitos ao controle do juízo universal da recuperação, assim como os atos de constrição patrimonial relativos às empresas recuperandas. Nesse cenário, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão guerreada para: (i) reconhecer a incompetência do juízo agravado para prosseguimento na fase executória, (ii) a impossibilidade de realização de qualquer ato constritivo pelo referido juízo devido a competência exclusiva do juízo universal para tanto; (iii) que seja reconhecida a natureza concursal do crédito do agravado e a habilitação do referido crédito nos autos do processo de recuperação judicial. Preparo devidamente recolhido. É o relato do necessário. Decido. De início, destaco que o pronunciamento judicial ora impugnado tem natureza jurídica de decisão interlocutória, motivo pelo qual desafia agravo de instrumento (REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018). Com respaldo no entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (súmula 7), conheço do agravo de instrumento interposto. A respeito da submissão do crédito ao plano de recuperação, o art. 49 da Lei no 11.101/05 dispõe que: “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. Conforme Avisos números 78/2020 e 79/2020 do TJRJ (IDs 22726415 e 22726415), são créditos concursais aqueles com fato gerador constituído antes de 20/06/2016 e extraconcursais aqueles cujo fato gerador tenha ocorrido após tal data. Quanto aos extraconcursais, se o cumprimento de sentença foi iniciado antes de 30/09/2020, é necessária a expedição de ofício solicitando pagamento ao Juízo da Recuperação. Entretanto, caso o cumprimento de sentença seja iniciado a partir de 30/09/2020, deve o juízo da execução intimar a recuperanda para cumprimento voluntário das ordens de pagamento, sem necessidade de expedir ofício. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. Desse modo, haja vista a discordância quanto à natureza do crédito perquirido, se concursal ou extraconcursal, e atendendo as determinações exaradas pelo Juízo Universal, defiro a liminar para conceder o efeito suspensivo pleiteado e determinar que o Juízo de origem se abstenha de promover qualquer medida constritiva do patrimônio da pessoa jurídica agravante, até que o órgão colegiado delibere sobre a pretensão recursal (art. 1019, I, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo. Comunique-se à origem. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito